Tribunal: TJDFT
Processo: 0732721-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE ATO CONDOMINIAL REFERENTE A ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo da parte autora e concedeu parcial provimento ao apelo da parte ré. Os recursos foram interpostos contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade absoluta de ato condominial cumulada com obrigação de fazer. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) averiguar se há omissão acerca da contrariedade ao princípio do paralelismo das formas; (II) analisar se há contradição em relação ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC; e (III) verificar se há contradição sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O julgado deixa claro que a decisão do condomínio, ao determinar que a candidata seguinte mais votada assumisse o cargo, não configurou a destituição da titular, mas sim a regularização da ocupação do cargo, como se o ato nulo nunca tivesse existido. E, sobre o tema, concluiu que a pretensão da autora carece de fundamento jurídico, tornando necessária a manutenção da sentença. 3.2. O acórdão assevera, em consonância com o entendimento do STJ, que o arbitramento da sentença se deu considerando que, embora utilizado o maior percentual legalmente previsto (20%) sobre o valor da causa (R$ 2.000,00), o valor obtido para os honorários seria irrisório. Por essa razão, é admissível a fixação por apreciação equitativa, conforme o art. 85 do CPC.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e 85, §2o, ambos do CPC.